Tribunal: TJDFT
Processo: 0738256-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI No 8.069/90. REALIZAÇÃO DE EXAMES. INDEFERIMENTO. ART. 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de roubo e corrupção de menores, tendo em vista o indeferimento de pedido de produção de prova pericial formulado em favor do paciente.
2. Conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas.
3. Verificando-se a existência de decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo, o qual considerou desnecessárias as produções das provas requeridas, não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. Apenas o fato de o paciente se declarar como usuário ou dependente de drogas não implica, necessariamente, na obrigação de se deferir o exame toxicológico, tampouco determina a suposta incapacidade de o réu discernir o caráter ilícito ou não da conduta.
5. Ordem denegada.